Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Responsabilidade civil do estado. Omissão na manutenção de via pública. Manutenção de calçada. Verossimilhança. Danos morais configurados. Lucros cessantes e danos emergentes não comprovados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela usuária com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de reparação por dano material e moral. Sustenta a recorrente que demonstrou o nexo de causalidade entre o acidente sofrido e a calçada defeituosa, com fotografias e outros elementos de prova. Afirma que em caso semelhante a 1a Turma Recursal reconheceu a culpa estatal pela ausência de manutenção da via.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há nexo de causalidade entre os danos sofridos pela recorrente e o serviço defeituoso do DF e da NOVACAP.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A aplicação da Teoria do Fato do Serviço (Faute du Service) impõe ao Estado o dever de indenizar quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu ou agiu deficientemente, cabendo ao particular apenas comprovar que uma atuação normal, ordinária e regular da Administração teria sido suficiente para evitar o dano sofrido.
7. Em casos de acidentes oriundos de falha administrativa na manutenção de logradouros públicos, a palavra da vítima possui especial relevância, a ser confirmada com os demais elementos dos autos. Os fatos narrados pela autora são verossímeis e corroborados pelos demais documentos juntados com a petição inicial. Os exames de imagem da fratura foram realizados no dia do acidente (04.01.2025) poucas horas depois do acontecimento (21:06), a ratificar os argumentos da usuária (ID 74788281) sobre a ocorrência da lesão. A par das lesões e da queda em via pública, conforme descritas, a parte indicou precisamente a calçada defeituosa quando poderia simplesmente apontar outro logradouro público, cujas características fossem mais interessantes para amparar a sua pretensão. O DF em vistoria local ainda identificou outros dois defeitos em calçamento próximo do local indicado (ID 74788312, pág. 12), deixando de apontar precisamente a cavidade no calçamento indicada por fotografias constantes da inicial, como causadora da queda.
8. Aplicável na hipótese a Teoria da Verossimilhança Preponderante, cuja razão de ser é afastar a dúvida do julgador, quando as provas produzidas podem ser consideradas para o acolhimento da pretensão de ambas as partes. Segundo o STJ, a teoria da verossimilhança preponderante é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, podendo ser aplicada como critério de superação da dúvida do julgador, especialmente quando uma das partes apresenta posição mais verossímil em comparação com a outra. STJ. 3a Turma. REsp 2.145.132-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/2/2025 (Info 842).
9. Não se pode exigir da parte, que não espera se acidentar, gravar por vídeo o percurso que caminha com o objetivo de fazer prova necessária para o acolhimento da sua pretensão em processo judicial, por queda que supostamente possa ser vítima. Diante do acervo probatório inconclusivo quanto ao nexo de causalidade entre o dano e a falha do serviço, e considerados os demais elementos de prova que reforçam a verossimilhança das alegações da autora, é legítima a imputação do ônus da prova à parte que, em tese, poderia melhor demonstrar a inexistência do nexo causal, no caso o DF e a NOVACAP.
10. Sobressai a conduta omissiva da NOVACAP ao deixar de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos pedestres que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade do ente requerido pela reparação dos danos.
11. A ocorrência de danos físicos gera dano moral indenizável, pois as lesões ferem os direitos de personalidade, ensejam constrangimento e desconforto que fere sua cidadania e dignidade, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e passível, portanto, de compensação pecuniária.
12. O valor arbitrado deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que possa coibir e reprimir condutas semelhantes por parte do ofensor e compensar o ofendido sem gerar enriquecimento sem causa. Assim, entendo adequado o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
13. Quanto aos danos materiais, lucros cessantes e danos emergentes, tenho que não logrou a recorrente a comprovar tais despesas, que exigem para o seu ressarcimento prova categórica do prejuízo. Embora tenha trazido extratos bancários, estes não retrataram fielmente a renda auferida pela autora, nem mesmo por média aritmética. Também não apresentou a recorrente o comprovante das despesas com coparticipação do plano de saúde.
14. É o caso de dar parcial provimento ao recurso para condenar a NOVACAP e subsidiariamente o DF a pagar R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais à autora, atualizados pela Selic (art. 3o da EC 113/2021) a partir do arbitramento.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido na forma do item 14.
16. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 2.145.132-GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/2/2025 (Info 842).